Tribunal: TJDFT
Processo: 0726579-26.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
ADMINISTRATIVO. VIABILIDADE DE INCLUSÃO DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE NA BASE DE CÁLCULO DA CONVERSÃO DA LICENÇA PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA EM PECÚNIA. RECURSO IMPROVIDO.
I. A matéria devolvida à Turma Recursal versa acerca da legitimidade (ou não) de o auxílio-alimentação e o adicional de insalubridade integrarem a base de cálculo da indenização concernente à conversão da licença-prêmio não gozada em pecúnia.
II. O entendimento dominante no STJ e no TJDFT é o de que as rubricas referentes ao auxílio-alimentação e adicional de insalubridade deverão ser incluídas na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia, uma vez que compõem a remuneração do servidor (Precedentes no âmbito do STJ: AgInt no AREsp 475822/DF, DJE 19/12/2018 e REsp 1576363/RS, DJe 19/11/2018. Precedentes no âmbito do TJDFT: 1a Turma Cível, acordão 1261124, DJE 08.03.2019, 1a Turma Recursal, acordão 1285817, DJE 16.10.2020)
III. No caso concreto, tem-se por indevida a exclusão de tais rubricas da base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia. Imperiosa, pois, a condenação do Ente Federativo ao pagamento da respectiva diferença indenizatória.
IV. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Sem custas processuais (isenção legal). Honorários (10% do valor da condenação) pelo recorrente (Lei 9.099/95, artigos 46 e 55).